Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718353-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LEONARDO MORAIS PAIVA D E S P A C H O Da análise da petição de ID no 63729671, verifica-se que o valor devido pela agravante a título de multa fixada no acórdão de ID no 61818904, em favor da parte agravada, foi depositado em conta judicial vinculada aos autos de origem, conforme guia de ID no 63729674. Dessa forma, questões relativas ao valor depositado e seu levantamento deverão ser resolvidas no processo de origem, haja vista o esgotamento da prestação jurisdicional nesta instância recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Após, tornem os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator